Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SUBMISSÃO DE MULHER CONDENADA A EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DOS DELITOS COMETIDOS. NÃO OBRIGATORIEDADE DO EXAME. DECISÃO MANTIDA.
1 O Ministério Público recorre da decisão que negou a realização de exame criminológico, alegando a sua necessidade à individualização da pena, a que nunca fora submetida desde a sua entrada no presídio.
2 A Súmula Vinculante 26 e a Súmula 439/STJ conferem ao magistrado a faculdade de determinação da realização do exame criminológico, que somente deve ser realizado se demonstrada a necessidade, não evidenciada aqui, considerando a postergação imotivada das benesses legalmente asseguradas ao reeducando, que já cumpre pena no regime semiaberto, com autorização para trabalho externo.
3 Agravo não provido.